Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento[1], com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Erbe Incorporadora 113 Ltda. em face da decisão[2] que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento[3] que maneja em desfavor do agravado – Carlos Kleberleide de Morais Campos –, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara almejando a imediata decretação do despejo do imóvel que faz o objeto do contrato de locação que entabulara com o agravado. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a obtenção do provimento que postulara e fora-lhe negado e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a agraciação da medida antecipatória que vindicara, decretando-se o despejo do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, em 10 de agosto de 2020, celebrara com o agravado contrato de locação não residencial cujo objeto fora imóvel comercial de sua titularidade, consistente na sala no 309 do empreendimento DF Century Plaza, sito à rua Copaíba, Lote 1, Águas Claras/DF. Nesse toar, acentuara que, ignorando as obrigações principais e acessórias que lhe estavam afetas, o locatário deixara de promover, desde o mês de junho de 2022, o pagamento dos valores relativos ao locatício, totalizando esse débito o montante histórico de R$ 69.221,65 (sessenta e nove mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos). Pontificara, ainda, que, em 29 de maio do corrente ano, encaminhara correspondência eletrônica ao agravado, via da qual o informara a respeito da resolução contratual e, ademais, da necessidade de quitação dos valores em aberto. Nesse contexto, aduzira que, a despeito de ter comunicado que desocupara a unidade imobiliária, o agravado não formalizara a entrega das chaves nem respondera a solicitação que lhe fora direcionada com vistas a agendar a vistoria subjacente ao término contratual. Aventara que, conquanto caracterizada a inadimplência do locatário, o Juízo a quo indeferira a tutela provisória de urgência que formulara ao aviar a ação, a qual, segundo sustentara, teria cumprido todos os requisitos preconizados no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei federal no 8.245/1991. Alfim, realçara que, apesar de ter sido estipulada no instrumento contratual, à guisa de garantia locatícia, caução no valor correspondente a dois alugueres, o débito inadimplido pelo agravado revelara-se substancialmente maior que aludida caução, de modo que, divisada a insuficiência da salvaguarda que obtivera, seria forçoso reconhecer que a avença ressoa, atualmente, desmuniciada de garantia contratual, nos moldes do que preceitua a parte final do sobredito preceptivo (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, inciso IX). Assinalara que, ante o que aduzira e não remanescendo controvérsia sobre a inadimplência do agravado, aliado ao fato de que a garantia que fora prestada em seu favor resguarda apenas a inadimplência de aproximadamente dois meses de aluguel, a permanência do locatário no imóvel locado lhe enseja dano de difícil reparação. Assinalara que, portanto, o provimento arrostado deve, então, ser reformado como forma de ser determinado o imediato despejo do imóvel locado, prevenindo-se a perduração e agravamento dos prejuízos materiais que experimenta. O instrumento encontra-se corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Erbe Incorporadora 113 LTDA em face da decisão que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento que maneja em desfavor do agravado – Carlos Kleberleide de Morais Campos –, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara almejando a imediata decretação do despejo do imóvel que faz o objeto do contrato de locação que entabulara com o agravado. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a obtenção do provimento que postulara e fora-lhe negado e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, com a agraciação da medida antecipatória que vindicara, decretando-se o despejo do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos pressupostos hábeis à decretação liminar de despejo que requestara a agravante defronte os argumentos que deduzira ela no sentido de que a postulação que formulara observara os requisitos delineados pelo art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei das Locações, porquanto, não obstante tenha o locatário prestado caução locatícia, aludida garantia revelara-se insuficiente diante do montante histórico que alcançara o débito por ele inadimplido. Delimitado o objeto do agravo e as premissas que lastreiam o decisório devolvido a reexame, afere-se que, conquanto a inadimplência do locatário quanto aos alugueres aflore incontroversa, não se divisa a presença dos demais requisitos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório postulado. Como é cediço, a Lei das Locações regula os procedimentos a serem observados no trânsito das ações de despejo e das demais demandas provenientes das relações locatícias. Ao regular o procedimento a ser observado nas ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de antecipação de tutela, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação, desde que o contrato esteja desprovido de garantias, consoante se afere do disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, do instrumento legal em cotejo, cujo conteúdo, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 12.112/09, é o seguinte: “Art. 59 - Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” De acordo com a previsão legal, a concessão de tutela de urgência em ação de despejo derivada da falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação é admissível desde que a locação esteja desprovida de garantias. Essa regulação normativa, que deriva da lei especial, elide a pretensão formulada pela agravante. Abstraído o fato de que a inadimplência debitada ao locatário afigura-se revestida de verossimilhança, sobeja que o contrato de locação que entabularam foraprovido de garantia, porquanto assegurado por caução estipulada no equivalente a 3 (três) vezes o valor da prestação mensal locatícia à época da constituição da garantia individualizada[4]. A circunstância de a locação ter sido provida de garantia obsta, portanto, a concessão da tutela provisória de urgência postulada na exata dicção da regulação legal conferida à questão. Conforme pontua o dispositivo individualizado, a inadimplência do locatário é apta a legitimar a concessão de antecipação de tutela volvida ao imediato desalijamento do imóvel locado, desde que a locação esteja desguarnecida de garantias. Tendo sido pactuada garantia subjacente à locação, o inadimplemento do locatário não é hábil a legitimar a concessão de antecipação de tutela volvida ao desalijamento do imóvel antes do desate da ação de despejo. E isso se verifica porque, conquanto qualificada a inadimplência, a circunstância de a locação ter sido provida de garantias elide o risco de o locador experimentar dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do não pagamento dos alugueres contratados pelo obrigado principal. Do tratamento conferido à questão pelo legislador especial deriva, portanto, a inviabilidade de concessão da antecipação de tutela postulada pela agravante. Conquanto seja inexorável que, aliadas às hipóteses expressamente contempladas pelo legislador especial, é viável nas ações de despejo a concessão de tutela provisória de urgência lastreada no disposto no artigo 300 do estatuto processual, conforme estratificado pela jurisprudência, a concessão da medida com estofo na lei genérica somente se afigura viável se a hipótese não encontrar disciplina proveniente do legislador especial. Assim é que, estando a hipótese enquadrada em dispositivo que lhe conferira tratamento específico, o contido na legislação geral sobeja afastado, conforme orientam comezinhos princípios de hermenêutica. Conseguintemente, se na ação de despejo motivada em falta de pagamento somente é admissível a concessão de tutela provisória de urgência se a locação estiver desprovida de garantias, conforme preceituara o legislador especial, afigura-se inviável a concessão da medida com lastro na legislação genérica, ante o tratamento específico que lhe fora conferido. Emoldurando-se a pretensão formulada pela agravante, por conseguinte, no tratamento que fora conferido linearmente pelo legislador especial ao fato do qual emerge, resplandece que a medida que vindicara ressente-se de sustentação. Essa apreensão, ademais, amolda-se à regulação conferida à matéria pelo legislador processual, que, na espécie, ostenta, frise-se, a condição de legislador genérico. Ademais, a demora havida na formulação da pretensão, que afetaria a higidez da garantia, conforme defendido, derivara da postura assumida pela própria agravante. Essa apreensão, a par de não afastar o regramento procedimental especial, corrobora a ausência de dano de improvável ou de difícil reparação, pressuposto para concessão da medida liminar. Se houvera retardamento no exercício do direito que a assiste, esse pressuposto genérico inerente às medidas liminares se esmaece, obstando que a regra procedimental seja desconstruída mediante criação destinada ao caso concreto. A afirmação de que o imóvel está desalijado, da mesma forma, não ilide essa compreensão, pois a apuração do fato demandaria incursão em sua posse. Conforme delineado, conquanto a inadimplência e o débito imputados ao locatário emirjam plausíveis, sobeja o fato de que a locação fora provida de garantia. O fato de a locação ter sido provida de caução, a seu turno, ameniza o risco de a agravante não receber os alugueres que lhe são devidos se as pretensões que formulara vierem a ser acolhidas na forma em que foram originalmente deduzidas. Essas circunstâncias denotam que não subsiste nenhum risco da negativa da prestação antecipatória lhe advir dano irreparável ou de difícil reparação, o que se coaduna, ademais, com a previsão inserta na Lei das Locações (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, IX). Deve ser frisado, ademais, que, ainda que a garantia atualmente se afigure insuficiente a compor os locativos inadimplidos, o regramento legal não pode ser afastado, conforme pontuado, posto que o débito somente se avolumara em razão da inércia da própria agravante, que, portanto, não pode merecer tratamento casuístico motivado pela sua própria desídia. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurado à agravante, em sede de tutela provisória de urgência, o desalijamento do imóvel que locara. Com efeito, inexistindo risco de o direito que vindica restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o arremate processual, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE FIADOR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. Para a concessão da liminar de despejo em caso de não pagamento do aluguel, faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 3. Como consta no contrato de locação a prestação de garantia fidejussória e não há notícia quanto à prestação da caução pelo locador, a liminar de despejo não deve ser concedida antes do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1727521, 07193263020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1046274, 07076223020178070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 20/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM GARANTIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. DIREITO POTESTATIVO DO FIADOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei de Locação) arrola os casos em que se poderá conceder a liminar de desocupação no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Para a concessão da liminar na ação de despejo fundada na falta de pagamento é necessário que o contrato não esteja garantido. Havendo garantia impossível a concessão da liminar na ação de despejo. Precedentes. 3. O instituto da exoneração da fiança está previsto tanto no Código Civil, quanto na Lei de Locação, tratando-se um direito potestativo do fiador. Assim, incabível que o locador exonere os fiadores, acabando com a garantia do contrato. 4. No caso específico, resta claro que a empresa agravada destituiu a fiança, sem que haja qualquer previsão legal para isto, com a finalidade única e exclusiva de burlar a lei e se enquadrar no disposto no art. 59, §1o, IX da Lei 8.425/91. 5. Assim, conceder a antecipação da tutela e determinar liminarmente o despejo seria coadunar com a burla da lei, o que é absolutamente incabível. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 860979, 20140020333143AGI, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 20/4/2015. Pág.: 177) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. - Não constatada a presença dos requisitos elencados no art. 273 do CPC (prova inequívoca da verossimilhança das alegações do requerente e fundado receio de dano irreparável ou de incerta reparação), inviável a antecipação dos efeitos da tutela. - Recurso improvido. Unânime.” (TJDF, 6aTurma Cível, Agravo de Instrumento no 20090020070811 AGI DF, Reg. Int. Proces. 365935, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 08/07/2009, publicada no Diário da Justiça de 15/07/2009, pág. 58) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento ID 64320102 (fls. 2/10) [2] Decisão interlocutória ID 208647696 (fl. 93). [3] Petição inicial ID 208326635 (fls. 2/12) – autos originários. [4] Documento ID 208328168 – pág. 2/3 (fls. 50/77), Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 0717760-49.2024.8.07.0020.